Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Agravo de Instrumento Processo n. 0741664-32.2022.8.07.0000 Agravante(s) Lee Anderson Gomes de Santana Agravado(s) Paulo Moreira Gonçalves Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, porque o recurso que será julgado é o agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora